Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-53.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO), NEUZA MARIA FARIA VIANA - CPF: 603.860.881-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO DE CASTRO - CPF: 024.887.798-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), NEUZA MARIA FARIA VIANA - CPF: 603.860.881-87 (EMBARGADO), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO À UNANIMIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – SANÇÃO QUE NÃO SE APLICA AUTOMATICAMENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ainda que desprovido o agravo interno, nem por isso, e só por isso a sua interposição deve ser tachada de protelatória, sendo incabível a aplicação de penalidade à parte que apenas exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. (EDcl no AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). (EDcl no AgInt no AREsp 1556533/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002092-53.2020.8.11.0000 (ID nº 53404967- interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NEUZA MARIA FARIA VIANA, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 52252456 que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno nº 1002092-53.2020.8.11.0000 - Classe 206 – CNJ – Capital/MT, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, e manteve a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de agravo instrumento autuado sob a mesma numeração, que, nos
autos da ação de
“Execução por Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. nº 10837-14.2000.811.0041 – Cód. 81161),

acolheu
a exceção de pré-executividade oposta pela executada/
embargante

para reconhecer a prescrição consumativa na hipótese dos autos (cf. Id. nº 52252456).

A embargante busca, exclusivamente, o acolhimento dos embargos para saneamento de omissão quanto à fixação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, pois, segundo diz, “considerando se tratar de Agravo Interno manifestamente improcedente, é devida a aplicação de multa”, a fim de inibir a propositura de novo recurso protelatório.

Pede, pois, acolhimento dos embargos de declaração, para que, modificado o v. acórdão embargado, seja aplicada à sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 54409981, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais, pugnando pela rejeição dos embargos.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, torno sem efeito a decisão vinculada ao Id. nº 55207478, que determinou, equivocadamente, à remessa dos autos ao arquivo, enquanto ainda pendente de julgamento o presente recurso de embargos de declaração.

O art. 1.021, §4º, do CPC/2015 estabelece que, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado, multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

O v. acórdão embargado desproveu o Agravo Interno sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada rejeitou os pedidos da exceção de pré-executividade porque “não houve a intimação pessoal do credor apesar da paralisação dos autos”, razão pela qual, não há como reconhecer a prescrição intercorrente
.

A agravante, por sua vez,
defende o desacerto da decisão objurgada, pois, segundo diz, o reconhecimento e proclamação da prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo
.

O STJ, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, buscou preservar o acesso ao contraditório do credor quando a parte devedora alegar a ocorrência da prescrição; senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.1. 1.2. (...) 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido” (STJ – 2ª Seção – REsp 1604412/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Considerando este posicionamento,
conclui-se que a agravante realmente tem razão ao dizer que “
ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa
”, sendo que, “
caso o exequente não apresente nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, decide-se pelo seu reconhecimento
”.

No caso, houve a intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente aventada pela agravante, mas, deu apenas e tão somente o silêncio como resposta, e como o próprio juiz reconheceu, na decisão integrativa que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão agravada, que houve “arquivamento do feito por prazo maior que o dobro do prescricional” (doc. Num. 35222465 - Pág. 1/3), é inegável a ocorrência da prescrição.

No entanto,
em recentíssimo julgado,
o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que
“não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente
".
(AgInt nos EDcl no REsp 1764560/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020).

Trago, ainda, outros precedentes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SENTIDO DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A Jurisprudência desta Corte é, de fato, no sentido de que, antes de se reconhecer a prescrição, deve haver intimação da parte interessada, não para dar andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos. (...). (AgInt nos EAREsp 642.293/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019). Portanto, no caso sob apreciação, o entendimento do Tribunal de origem destoa da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de identificar o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, admitir que a suspensão do processo possa permanecer por período indeterminado e reputar imprescindível a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito. Isso porque,
segundo o paradigma acima mencionado, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é dispensável a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo, tendo início o cômputo do prazo prescricional a partir do fim do prazo de suspensão do processo
, qual seja, o período de um ano a partir do início da paralisação, na ausência de prazo específico eventualmente predeterminado pelo juízo (...)

(Relator, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado monocraticamente em10/03/2020).

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, IV, “a”, do CPC,
dou provimento ao recurso,
o que faço para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição consumativa na hipótese dos autos.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, nitidamente, é a pretensão da instituição financeira/agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhes foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
, não havendo, in casu, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do agravo de instrumento interposto pela aqui agravada.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto
(cf. Id. nº 52252456).

Conforme já decidiu o eg. STJ, “
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime
”, e a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa
, “deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1310962/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. (...) MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Inaplicabilidade da multa do § 4º do artigo 1.021 do CPC/2015, porque descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada litigância temerária. Julgados da Corte Especial. 6. Agravo regimental improvido” (STJ – Corte Especial – AgRg nos EREsp 1123122/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 21/11/2018, DJe 07/12/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REGRA DO ART. 1.032 DO CPC/2015 AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGADO CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. A interposição de recursos não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1557015/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. (...). 1. 2. (...). 3. "Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC." (EDcl no AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). (EDcl no AgInt no AREsp 1556533/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

No caso, conquanto desprovido à unanimidade o Agravo Interno, o Banco/embargado apenas buscava conferir efeito infringente à decisão monocrática que “acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada (embargante) para reconhecer a prescrição consumativa na hipótese”, de modo que, não diviso o alegado abuso do direito de recorrer e o propósito protelatório da interposição recursal, daí porque não há falar em multa e, consequentemente, em omissão no v. acórdão embargado.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020